Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RÉU SENTENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, o qual encontra-se condenado.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que ele tem mais de dezenove anotações pelo delito de furto, possui diversas condenações definitivas, sendo multirreincidente, o que indica sua periculosidade e demonstra ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.

4. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora ser apreciada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como considerando-se a natureza, a complexidade da causa e o número de réus.

5. Se o processo teve andamento normal e a instrução criminal encerrou-se com pouco mais de dois meses da prisão do paciente, houve digitalização dos autos, sentença e recurso, o qual encontra-se concluso para a relatoria há pouco mais de um mês, não há que se cogitar de excesso de prazo.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.